Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-11.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006099-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UELIO RUDINEI FEITOSA DE ANDREZA - CPF: 922.762.299-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE PROVIDO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se
inexiste
relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que a recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. Agravo interno conhecido e não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Uelio Rudinei Feitosa de Andreza

em face de decisão monocrática, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado por ele interposto, para declarar inexigível o débito discutido e condenar a empresa de telefonia a indenizá-lo por dano moral, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O agravante requer a reforma da decisão que
“afastou a condenação em danos morais e julgou improcedente os pedidos do autor”
(sic – Id. 181614666).

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023